Tribunal: TJDFT
Processo: 0738050-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738050-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUDESTE EMPREENDIMENTOS IMOBIL E AGRO PECUARIA LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SUDESTE EMPREENDIMENTOS IMOBIL E AGRO PECUÁRIA LTDA. contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de execução de título extrajudicial n° 0019390-60.1995.8.07.0001 (instaurada pelo agravado BANCO DO BRASIL S/A), decisão nos seguintes termos: “[ ] A executada requer a suspensão/cancelamento de leilão extrajudicial do imóvel, sob o argumento de que (1) transcorreu 4 (quatro) anos desde a avaliação do imóvel no valor de R$ 5.496.000,00; (2) o valor da avaliação encontra-se desatualizado; (3) laudo de avaliação de corretor por si contratado indicou o valor de R$ 8.390.000,00. Pugnou ainda pela realização de nova avaliação e a declaração nulidade do substabelecimento sem reservas. Decido. Deixo de dar prévia ciência ao exequente, diante da proximidade da data designada para a realização do leilão do imóvel. Da nulidade do substabelecimento sem reserva Compulsando os autos verifico que deferida a realização de nova avaliação, e atribuído ônus à executada (ID 32429744 – Pág. 133) houve a constituição de novo patrono por meio de substabelecimento sem reservas de ID 32429744 – Pág. 146. Intimada para retirar a carta precatória e comprovar o recolhimento de custas (ID 32429744 – Pág. 151), a executada quedou-se inerte (ID 32429744 – Pág. 153). Em razão da inércia da executada, foi determinada a expropriação do bem pelo valor da avaliação já realizada nos autos (ID 32429744 – Pág. 154). Ademais, em 13/03/2018, após a determinação de prosseguimento pelo valor da avaliação de R$ 5.496.000,00, o advogado anteriormente constituído, e substabelecente do instrumento de ID 32429744 – Pág. 146, Dr. Olívio Ulisses Otto, o advogado Olívio Ulisses Otto realizou carga dos autos (ID 32429744 – Pág. 167). Observo que ainda que tenha sido juntado aos autos substabelecimento sem reserva de poderes, o advogado Dr. Olívio Ulisses Otto continuou acompanhando o andamento do processo, ainda que não mais cadastrados para receber publicações. Dessa forma, verifico que a executada não trouxe aos autos nenhum indício de desconhecimento do substabelecimento ou do andamento do processo, bem como não é crível que a parte não tenha interesse em saber o andamento do processo que tem como valor da dívida R$ 12.560.436,24, em 14/03/2014, e determinação de penhora de imóvel de sua propriedade. Assim, indefiro o pedido de declaração de nulidade do substabelecimento de ID 32429744 – Pág. 146. Ressalto que eventual prejuízo decorrente de infração de norma do Código de Ética e Disciplina da OAB, em razão da ausência de notificação acerca do substabelecimento sem reservas, deverá ser pleiteada pela interessada em demanda própria. Do valor da avaliação O lapso temporal decorrido não é suficiente para justificar a realização de nova avaliação do imóvel, não sendo o laudo de avaliação apresentado unilateralmente pela executada (ID 70645500) suficiente para caracterizar a existência de indícios de alteração do valor do imóvel. Ademais, compulsando os autos, verifico que o INCRA manifestou-se em laudo de avaliação de ID 32429744 – Pág. 187/245 indicando o Valor Total Atual do Imóvel em R$ 2.090.574,23, de acordo com os preços de mercado de junho de 2018, ou seja, bem abaixo do valor de avaliação nos autos. Pelo exposto, indefiro os pedidos de nova avaliação do imóvel e suspensão e cancelamento do leilão. Aguarde-se a realização do leilão designado” (ID 19383693 – grifos no original). Em suas razões (ID 19378802), diz que “estar-se-á a promover leilão no ano de 2020 de uma propriedade rural cuja avaliação data do ano de 2016”. Sustenta que “já se passaram quatro anos da realização da avaliação do bem, a qual, diga-se, foi realizada por Oficial de Justiça que, a princípio, data máxima vênia, não detém formação técnica para o desiderato, até mesmo porque não é perito judicial, sendo certo que [ ] as propriedades rurais somente fazem valorizar”. Aduz que “o que ora se busca evitar, com o cancelamento do leilão em questão, é a ocorrência de arrematação do bem penhorado por preço vil, nada mais, uma vez que o requerimento apresentado pela Agravante é no sentido de que se proceda uma nova avaliação do mesmo, evitando-se, destarte, prejuízo patrimonial e financeiro a Empresa Executada”. Alega que “a última avaliação encontra defasada ao se confrontar o valor dado ao bem no ano de 2016, que era de R$ 5.496.000,00 e o valor atual do bem, qual seja o de 8.390.000,00 (Oito milhões, trezentos e noventa mil reais), valor este apurado em Laudo de Avaliação realizado pelo perito Sr. Jean Marcel Carvalho da Silva – CRECI: 177614-F, o qual foi elaborado de acordo com os valores atuais para a qualidade da terra e do local em consonância com similares adjacentes”. Apresenta precedentes que entende amparar sua tese e argumenta que “Este Egrégio Tribunal considerou cabível a reavaliação do bem diante de um decurso de prazo de três anos, nada mais natural do que a Agravante reiterar a informação de que já se passaram mais de quatro anos da data da última avaliação da fazenda de sua propriedade, fato este que, s.m.j, em nome da segurança jurídica, por si mesmo já autorizaria a reavaliação pretendida”. Defende que existente “nos autos documentação suficiente a suscitar dúvidas sobre o verdadeiro valor da propriedade que está indo a leilão, o que, por si só, já autorizaria a realização de perícia técnica judicial visando apuração do seu verdadeiro valor”. E diz que atendidos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo ao recurso “diante dos argumentos demonstrados nesta petição e da iminência de que o imóvel de propriedade a Agravante possa ser arrematado em hasta pública [ ] em razão da proximidade da data do segundo praceamento, qual seja a de 22/09/2020”. Ao final, requer: “DIANTE DO EXPOSTO, espera a Agravante que esse Douto Tribunal, por uma de suas Câmaras, receba o presente recurso, e por consequência, reforme a decisão interlocutória de fls. ID 70758511- Pags 1 e 2, dos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0019390-60.1995.8.07.0001, cujo trâmite se dá pela Egrégia 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília – Distrito Federal, a fim de a imediata suspensão/cancelamento do ‘Leilão Público Eletrônico’ do imóvel rural acima referido, o qual encontra-se designado para ocorrer através da plataforma eletrônica www.stefanellileiloes.com.br, com realização do segundo leilão em data de 22/09/2020, as 15:00hrs, a fim de que se proceda nova avaliação do mesmo através da nomeação do competente perito judicial, sendo esta a medida da mais cristalina JUSTIÇA!” (ID 19378802). Preparo regular (ID 19383696 e 19383698). O recurso foi regularmente instruído. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em sede de ação de execução de título extrajudicial); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Requer a agravante a concessão do efeito suspensivo sob a alegação, em suma, de que defasada a avaliação oficial de bem imóvel penhorado, realizada há mais de quatro anos. No caso, não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado, plausibilidade do direito que não se evidencia. No caso, imóvel de propriedade da agravante (“Fazenda Piratinga” ou “Fazenda São Cristóvão”), localizado no município de Formoso/MG, área de 1.832 hectares, penhorado em 22.6.1995 (ID 32419738, p. 97 dos autos originários). Em 20.6.2016, realizada avaliação do imóvel via carta precatória expedida à Comarca de Buritis/MG, por oficial de justiça, dando como valor total do bem a quantia de R$ 5.496.000,00 (cinco milhões, quatrocentos e noventa e seis mil reais) – ID 32429744, pp. 93/96 dos autos originários. Em 3.8.2016, a executada/agravante impugnou a avaliação (ID 32429744, pp. 109/121 dos autos originários). Em 20.3.2017, o juízo a quo acolheu a impugnação sob o fundamento de divergência entre os valores apontados pela executada/agravante e aquele definido pelo oficial de justiça, determinando a realização de nova avaliação, via carta precatória, por perito designado pelo juízo deprecado (ID 32429744, pp. 133/134 dos autos originários). Em 16.10.2017, determinação do juízo a quo à executada/agravante para retirada da carta precatória e comprovação do pagamento das respectivas custas ao seu cumprimento (ID 32429744, p. 151 dos autos originários). Em 23.11.2017, decisão do juízo a quo pela qual definida inércia da executada/agravante quanto à comprovação da distribuição da carta precatória para nova avaliação do imóvel, assim como o valor final de expropriação do bem de acordo com o da avaliação realizada (ID 32429744, p. 154 dos autos originários). Em 21.7.2020, publicado edital de leilão público do referido imóvel para os dias 1o.9.2020 (primeira chamada, preço igual ou superior ao da avaliação) e 22.9.2020 (segunda chamada, pelo maior lance ofertado, desde que preço não seja tido como vil pelo juízo). Como se vê, não obstante o tempo transcorrido entre a avaliação efetuada (20.6.2016) e as datas previstas para a realização da hasta pública (1o.9.2020 e 22.9.2020), certo é que a agravante teve oportunidade de dar andamento aos autos efetivação de nova avaliação por perito profissional, tendo se quedado-se inerte. Assim é que o princípio nemo auditur propriam turpitudinem allegans impede seja o pedido deferido, razão por que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o efeito suspensivo pleiteado e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a instituição financeira agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 17 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora